Tribunal: TCU
Processo: 031.602/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11788/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.602/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Batista de Oliveira Neto (XXX.638.754-XX); Leila Carreiro dos Santos (XXX.092.261-XX); Luiz Carlos Costa Lima (XXX.900.822-XX); Maria Celeste Pereira de Mendonca (XXX.242.022-XX); Maria Jose Teixeira de Souza (XXX.323.073-XX); Maria da Graça Alves Santarem (XXX.551.450-XX); Maria das Graças Cabral Maciel (XXX.903.367-XX); Maria de Fatima Lima (XXX.607.307-XX); Maria de Fatima Pereira (XXX.445.216-XX); Maria de Lourdes Santos da Silva (XXX.203.892-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Mineração. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.